Tribunal: TJPA
Processo: 0809762-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809762-10.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação de concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de danos em equipamento de consumidor. A parte embargante alega a existência de (i) omissão quanto à aplicação do Tema 1282 do STJ, que veda a sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais do consumidor, e (ii) contradição na análise da prova técnica que, segundo alega, afastaria o nexo causal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre o Tema 1282 do STJ, que trata da sub-rogação em prerrogativas processuais; e (ii) saber se há contradição no julgado ao concluir pela existência de nexo causal com base em laudo técnico que, segundo a embargante, atestaria o bom estado de um dos componentes do equipamento danificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a matéria devolvida, ainda que com fundamentação diversa da pretendida pela parte. A questão da sub-rogação foi analisada sob a ótica do direito material (arts. 349 e 786 do CC), e a distribuição do ônus probatório decorreu da análise do caso concreto e da hipossuficiência técnica da parte (art. 373, § 1º, do CPC), e não de uma automática sucessão em prerrogativas processuais.

Não configura contradição a valoração do conjunto probatório de forma integral. A decisão se baseou na conclusão categórica do laudo pericial, que apontou a "oscilação de energia" como causa do dano, sendo irrelevante o fato de um componente específico não ter sido afetado para afastar o nexo de causalidade estabelecido.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito, sendo via recursal de fundamentação vinculada, restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza seu acolhimento.

O prequestionamento é considerado implícito com a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, tornando despicienda a sua interposição com essa finalidade exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão que, ao analisar a matéria devolvida, adota fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte, desde que a questão controvertida tenha sido efetivamente enfrentada. 2. Inexiste contradição na valoração da prova quando o julgador se baseia na conclusão geral e categórica de um laudo técnico, ainda que um trecho isolado do documento, analisado fora de contexto, possa sugerir interpretação diversa. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados à integração do julgado, não se prestando ao mero reexame da causa ou à rediscussão de matéria já decidida.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, § 1º, 941, § 3º, 1.022 e 1.025; CC, arts. 349 e 786; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 611, § 3º, IV, 'b'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1282; STJ, EREsp nº 227.767/RS; STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl nº 44145.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809762-10.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30424236

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do acordão de
Id. Num.

30424236
, que conheceu e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

mantendo inalterados os termos da sentença objurgada.

Na origem, a seguradora, ora Apelada, ajuizou a ação alegando que, em virtude de contrato de seguro, indenizou o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIGUEL BERBARY no valor de R$ 3.500,00, por danos em equipamentos eletroeletrônicos causados por variações de tensão na rede de distribuição de energia elétrica, de responsabilidade da Apelante, em 28/06/2022.

Aduz que no dia 28/06/2022, conforme se depreende dos Aviso de Sinistro realizado, a unidade consumidora compreendida pelo local de risco sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

Sustenta que foram elaborados Laudos Técnicos com os respectivos valores para substituição e reparos, os quais, em suas conclusões, ratificam que a causa dos danos aos equipamentos sinistrados foram as sobrecargas de tensão na rede elétrica externa administrada pela Ré, comprovando de forma inequívoca a falha no serviço prestado.

Assevera que, em virtude da sub-rogação legal operada em favor da seguradora após os pagamentos da indenização securitária, a parte autora faz jus ao direito de regresso sobre os valores indenizados.

Ao final, requer a condenação da requerida a ressarcir o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A parte ré apresentou contestação (ID 26784174), arguindo a tese de decadência, uma vez que houve reclamação no prazo de 90 (noventa) dias a partir do vício no fornecimento de serviço.

No mérito, aduz que a Seguradora não comunicou a EQUATORIAL acerca do sinistro ocorrido, em claro desacordo com o procedimento regulatório definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e demais disposições legais consumeristas, uma vez que sequer proporcionou à Empresa a possibilidade de averiguação dos equipamentos.

Afirma que não há nos presentes autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Ré, bem como, que inexiste comprovação de nexo de causalidade entre quaisquer condutas praticadas pela Contestante e a suposta causa do dano supostamente ocorrido, requer seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral.

A parte autora apresentou réplica (ID 26784182).

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença, que condenou a concessionária de energia a ressarcir a seguradora no valor de R$ 3.500,00, corrigido monetariamente e com juros de mora, nos seguintes termos (id. 26784189):

(...) A priori, indefiro o pedido de prova pericial, uma vez que diante do lapso temporal não será mais possível averiguar se ocorreu danos elétricos na data narrada nos fatos, bem como que o direito de regresso é matéria de direito.

Cumpre destacar que por se tratar de matéria meramente de direito e em função das questões fáticas estarem suficientemente provadas através de documentos, além de ser improvável a conciliação e totalmente desnecessária a produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, tal permite o art. 355, inc. I do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do STJ sobre o
julgamento antecipado da lide
e o princípio da
livre convicção motivada
:

(STJ
-1118596) PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7, DO STJ. CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (Agravo em Recurso Especial nº 1.391.959/DF (2018/0290629-0), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 27.11.2018).

(STJ
-1117638) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ART. 14 DO CDC. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO INDICADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.177.463/SP (2017/0240935-2), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 26.11.2018).

(STJ
-1078790) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.176.239/SP (2017/0239174-8), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 17.09.2018).

(STJ
-1105292) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATRELADA À EMISSÃO DOS DOCUMENTOS. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.367.048/SP (2018/0243903-1), STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.11.2018).

(STJ
-1090555) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. SÚMULA 7/STJ. GRAU DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.339.448/SP (2018/0195053-3), STJ, Rel. Benedito Gonçalves. DJe 08.10.2018).

Processo pronto para julgamento, portanto.

II.1 Da prejudicial do mérito – Da Decadência

A parte ré arguiu a tese de decadência, uma vez que houve reclamação no prazo de 90 (noventa) dias a partir do vício no fornecimento de serviço.

O prazo de 90 dias alegado pela parte ré apenas se aplicaria ao consumidor direto, ou seja ao segurado, o qual realizaria reclamação perante a concessionária, mas isso não gera reflexos no pedido de ressarcimento.

Portanto o prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor não se aplica na presente pretensão, de modo que rejeito a prejudicial de mérito da decadência.

II.2 Do mérito

É cediço que se aplica no caso em espécie o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, de modo que a responsabilidade civil é objetiva da concessionária ré prestadora de serviço público pelos danos materiais causados.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, a conduta do réu prescinde de culpa, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade para a sua configuração.

Trata-se de ação de regresso em que a seguradora autora pleiteia o ressarcimento de valores que foram pagos em virtude de contrato de seguro de danos elétricos, tendo como objeto as apólices de ID 86886535.

Acerca do contrato de seguro, estabelece o Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Analisando-se os autos, verifica-se que a seguradora autora firmou contrato de seguro com cobertura de danos elétricos com CONDOMINIO DO EDIFICIO MIGUEL BERBARY, em que foi paga a indenização no valor de R$3.500,00.

Ademais, verifica-se que, conforme aviso de sinistro de ID 86886535 - Pág. 20, foram realizadas inspeções e visualização das condições operacional que causou o sinistro nos bens segurados.

Consta nos autos, que houve perícia, em que foram constatados danos elétricos, apontando o nexo de causalidade entre a queda de energia e o dano elétrico no equipamento.

Quanto à tese de prova impossível de ser produzida pela parte ré, assevera-se que a mesma é concessionária de energia elétrica, possuindo vasta tecnologia para indicar e informar se houve oscilação de energia no dia do sinistro, bem como se houve curto circuito ou não, todavia, a parte ré não apresentou nenhum documento nesse sentido.

Assim, os referidos documentos comprovam a ocorrência do sinistro na residência/estabelecimento dos segurados, em decorrência da interrupção de energia, assim como o pagamento do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para o conserto do bem danificado, de modo que a seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Portanto, em consonância com os documentos apresentados pela parte autora, resta evidente que houve uma má prestação no serviço fornecido pela parte concessionária ré em decorrência de descarga elétrica, visto que os segurados tiveram prejuízos elétricos e acionaram o contrato de seguro, tendo a seguradora autora inspecionado os locais, averiguado os danos e efetuado o pagamento da indenização securitária, restando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano causado.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:

TJMG-1160517) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO - MÉRITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A -
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MORTE DE FRANGOS POR ESTRESSE CALÓRICO EM GRANJA (PROPRIEDADE RURAL) - DEVER DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS
- AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. No ordenamento pátrio é vedada a possibilidade de inovar em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, razão pela qual não deve ser conhecida em parte a Apelação quanto aos tópicos "3.1", "3.2" das razões recursais. Aplica-se à espécie a regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, portanto, a responsabilidade civil da concessionária prestadora do serviço público pelos danos materiais causados aos apelados é objetiva.
Não se desincumbiu a concessionária ré, ora apelante, de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, seja a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou força maior, ou o fato exclusivo de terceiro. Demonstrado o nexo causal entre o dano (morte das aves por estresse calórico) e a falha na prestação do serviço (interrupção no fornecimento de energia elétrica), surge a obrigação de indenizar o prejuízo material
. Recurso não conhecido em parte e, na parte remanescente, desprovido. (Apelação Cível nº 0008498-91.2015.8.13.0335 (1), 7ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Wilson Benevides. j. 30.10.2018, Publ. 07.11.2018). (grifos acrescidos)

TJPB-0055314) APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EVENTO CONTRATADO E NÃO REALIZADO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES CARACTERIZADOS. PERECIMENTO DE ALIMENTOS. COMPROVAÇÃO
. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DEDUÇÃO QUE SE IMPÕE. DIREITOS DA PERSONALIDADE AFETADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. A relação jurídica existente entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no qual a responsabilidade civil da concessionária é objetiva.
Devidamente comprovada a alegada perda remuneratória em razão da interrupção de energia elétrica, impõe-se a respectiva indenização pelos lucros cessantes
. Tendo o consumidor comprovado os prejuízos sofridos em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve a concessionária indenizar os danos materiais sofridos por aquele. Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. A reparação desse tipo de dano depende de comprovação. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade. A estipulação do quantum indenizatório deve levar em conta sua tríplice função: a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. (Apelação nº 0016217-53.2014.815.2001, 2ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 10.10.2018). (grifos acrescidos)

Com isso, deve a parte ré ressarcir a seguradora no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia paga a título de conserto dos bens prejudicados pelos danos elétricos ocasionados pela má prestação de serviço da parte ré.

III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a parte autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões de apelação (id. 26784194), a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, a inexistência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a impossibilidade de admissão de laudos unilaterais e a decadência do direito, por não ter sido acionada administrativamente no prazo de 90 dias previsto em resolução da ANEEL.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A seguradora ajuizou ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, buscando o ressarcimento do valor de R$ 3.500,00, pago a título de indenização securitária a um condomínio segurado por danos em equipamentos eletroeletrônicos. Os danos teriam sido causados por variações de tensão na rede de distribuição em 28/06/2022. O juízo de primeira instância julgou a ação procedente, condenando a concessionária ao ressarcimento. A concessionária apelou da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos elétricos é objetiva; (ii) os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são provas válidas para comprovar o nexo de causalidade, e a quem compete o ônus da prova; (iii) a ausência de requerimento administrativo prévio implica decadência do direito da seguradora; e (iv) estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária ao ressarcimento dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária apenas a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

2. Os laudos técnicos, ainda que produzidos unilateralmente pela seguradora, são considerados provas suficientes para demonstrar o nexo causal, especialmente quando a concessionária, detentora dos meios técnicos, não produz prova em contrário para desconstituí-los, aplicando-se a inversão do ônus da prova.

3. O esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação judicial, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), não havendo que se falar em decadência pela ausência de reclamação prévia à concessionária.

4. Uma vez comprovados o dano, a falha na prestação do serviço (oscilação de energia) e o nexo de causalidade através dos documentos apresentados, e tendo a seguradora pago a indenização ao segurado, ela se sub-roga no direito de ser ressarcida pela concessionária, que não apresentou nenhuma causa excludente de sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de consumidor é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade.

2. Em ação de regresso ajuizada por seguradora, os laudos técnicos produzidos unilateralmente na fase de regulação do sinistro são considerados provas suficientes para demonstrar o nexo causal, cabendo à concessionária o ônus de desconstituí-los, dada a inversão do ônus da prova.

3. O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação de ressarcimento por danos elétricos, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988)."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CC, arts. 757 e 786; CPC, arts. 85, §11, 373, II, e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível n.º 0012739-79.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível n.º 0033626-62.2013.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível n.º 2018.01649830-91.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30639561
), o Embargante sustém a existência de omissão e contradição no julgado, vícios que consideram que precisam ser sanados no Acórdão.

Alega em síntese:

a)
Omissão
, quanto à não aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1282, que estabelece que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais dos consumidores, notadamente a inversão do ônus da prova;

b)
Omissão
, por violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos, em especial a ausência de procedimento administrativo prévio e a impossibilidade de admitir laudos unilaterais;

c)
Contradição
, ao fundamentar a condenação no laudo técnico de ID 26784168, que, segundo a embargante, atesta que a fonte de alimentação do equipamento não foi danificada. Alega que, conforme o art. 611, § 3º, IV, 'b', da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tal fato descaracterizaria o nexo de causalidade, tornando contraditória a conclusão do julgado.

Requer o reconhecimento dos vícios para fins de
prequestionamento
, visando a interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões, cfe.
Id. Num. 30898537
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO (TEMA 1282 DO STJ E DEMAIS ARGUMENTOS)

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar o recente entendimento do STJ (Tema 1282), que veda a sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais do consumidor.

A omissão não se configura.

O acórdão embargado foi claro ao tratar da sub-rogação sob a ótica do direito material, conforme expressa previsão dos arts. 349 e 786 do Código Civil. A decisão reconheceu que a seguradora, ao pagar a indenização, assume a posição do segurado no que tange ao direito de ser ressarcida pelo causador do dano.

A distribuição do ônus probatório, por sua vez, não se deu por uma automática sucessão em prerrogativa processual, mas sim pela análise concreta do caso, com base no art. 373, § 1º, do CPC. O acórdão fundamentou a inversão do ônus da prova na manifesta hipossuficiência técnica da parte autora (e, por extensão, do consumidor originário) frente à concessionária, detentora de todo o controle e registro da rede de distribuição elétrica. A decisão foi expressa:

(...)

A jurisprudência do TJPA é consistente ao reconhecer que, diante da ausência de elementos técnicos que demonstrem a inexistência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária, a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes de oscilações ou falhas na rede elétrica é medida que se impõe.

(...)

Portanto, o julgado enfrentou a questão, embora com fundamentação diversa da pretendida pela embargante, o que não caracteriza omissão. Do mesmo modo, os demais argumentos sobre a desnecessidade de requerimento administrativo e a validade dos laudos foram expressamente analisados e rechaçados, inexistindo qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO (ANÁLISE DA PROVA TÉCNICA)

A embargante aponta uma contradição ao afirmar que o acórdão se baseou em laudo que, em seu conteúdo, afastaria o nexo causal, pois atestaria o perfeito estado da "fonte de alimentação", atraindo a aplicação do art. 611, § 3º, IV, 'b', da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

O acórdão, ao analisar o conjunto probatório, não se ateve a uma frase isolada de um dos documentos, mas sim ao contexto geral das provas. O laudo técnico (ID 26784168), em sua conclusão, é categórico ao diagnosticar que a causa do dano foi uma "Oscilação (PICO) de energia elétrica", que levou à "queima de vários componentes da placa da controladora".

Ainda que a ordem de serviço anexa mencione que um componente específico ("fonte de alimentação") não foi danificado, tal fato não é suficiente para infirmar a conclusão pericial e o nexo de causalidade. A sobrecarga na rede elétrica pode danificar seletivamente os componentes mais sensíveis do equipamento, sem necessariamente queimar a fonte primária de alimentação. A conclusão do técnico, que analisou o equipamento, foi de que os danos nos demais componentes eram compatíveis com uma sobrecarga externa, o que, somado à ausência de qualquer prova em sentido contrário produzida pela concessionária, foi suficiente para formar o convencimento do julgador.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação

Ficam as partes advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração fora das hipóteses legais poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025